Tribunal: TCU
Processo: 028.944/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 343030 (Objeto: Prestação do serviço continuados de recepcionistas. conformecondições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 58/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.944/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular - Iphan. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: José Antônio Guimaraes Cunha (198146/OAB-RJ), representando Freedom Solução em Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, à Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos (CNMLC), integrante da Advocacia-Geral da União (AGU), para que, se for o caso, adote as medidas que entender cabíveis; 1.6.2. dar ciência deste acórdão ao Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (Iphan) e ao representante; e 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.